Tribunal: CARF
Processo: 12448.731249/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731249/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.252 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
CRÉDITO
INTEGRALMENTE
RECONHECIDO.
ATUALIZAÇÃO
CRÉDITO. INCOMPETÊNCIA.
A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, não passando pela aplicação dos
índices de atualização monetária quando do encontro de contas e
operacionalização da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário para que se encaminhe o processo à unidade de
origem, para que esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a
apreciar os argumentos, acompanhados da planilha de cálculo, relativos à valoração do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do v. acórdão no 14-105.736, proferido
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731249/2012-32
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731249/2012-32

Ribeirão Preto (SP), que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 198/220).
Litigio instaurado a partir da apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório, cientificado em 12/11/12, o qual, com base no
Parecer Conclusivo n° 117/2012 (fls. 18 a 20), não homologou as declarações de compensação
24768.92811.280208.1.7.02-8710 e 23571.90999.280208.1.7.02-2210, tendo em vista que o
crédito pleiteado não gozava dos pressupostos de liquidez e certeza nos termos do artigo 170 do
CTN.
O crédito se refere a Saldo Negativo de IRPJ, do AC 2001, no valor de R$
1.257.446,74. Este crédito indicado nas DCOMPs supra foi informado no processo
administrativo no 10768.003812/2003-40 (digitalizado), no qual foi apresentado Declaração de
Compensação em formulário no dia 07/05/2003, informando o crédito, do AC 2001, de SN de
IRPJ no valor de R$ 1.157.446,74 e de SN de CSLL de R$ 501.938,59.
Em sede de Manifestação de Inconformidade requereu preliminarmente a Suspensão do
Processo até julgamento definitivo do Processo de Crédito n° 10768.003812/2003-40, no qual o crédito
foi informado. Pugnou pela nulidade do Despacho Decisório, ante ausência de requisitos formais,
defendeu ainda o decurso do prazo Decadencial para alteração do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
Calendário de 2001.
No mérito sustentou que o pretenso crédito decorre da exclusão da RTE (Recomposição
Tarifária Extraordinária) da apuração do Lucro Real:
Informa que a RFB, no ano de 2003, ao responder a consulta formulada pela
Manifestante, considerou que não poderia haver tributação da receita em foco
em 2001, posto que a renda não estava, naquele momento, auferida, ganha, de
modo que em 2001, não haveria renda a ser tributada pelo IRPJ e pela CSLL.
Permitiu, pois, que a RTE fosse excluída de tributação em 2001 e levada a
efeito tributário à medida da cobrança dos clientes, em consumos de energia
elétrica nova.
Consoante essa resposta, a Manifestante excluiu o montante da RTE na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL no ano de 2001, sendo
este controlado na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR),
para ser adicionado, paulatinamente, de acordo com os valores faturados aos
clientes mensalmente e de modo especificado nas contas, a partir de janeiro de
2002, até o prazo final da sua cobrança.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou as preliminares suscitadas e no mérito reconheceu, com
base em decisão do e. CARF, totalmente o direito creditório, restando tão somente quantificar o débito,
ocasião em que se utilizou do aplicativo SAPO para os cálculos, restando R$ 298.077,01 de Saldo
Negativo reconhecido:
Observa-se na fl. 32 (numeração após a digitalização), o valor do Saldo
negativo de IRPJ do AC 2001, reconhecido pelo Acórdão do CARF, cuja parte
da decisão foi transcrita acima (Acórdão no 1101-001.014 – 1a Câmara / 1a
Turma Ordinária, fls. 588 e ss., processo 10768.003812/2003-40), foi de R$
1.157.446,74...
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731249/2012-32

Desse modo, não cabe a este Órgão Julgador apreciar o direito creditório já
reconhecido (R$ 1.157.446,74), devendo apenas realizar a imputação de
pagamento, para verificar se há saldo a ser utilizado nas compensações aqui
discutidas.
Verifica-se então que, após realizar as atualizações necessárias conforme a
legislação e efetuar as compensações dos débitos informados na Declaração de
Compensação inicial, restou o saldo negativo no valor de R$ 298.077,01 a ser
utilizado nas compensações em litígio deste processo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 17.7.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 232), apresentou recurso voluntário, em 28.9.2020 (fls. 235/243), ocasião em
que defendeu a tempestividade, pois no período em referencia os prazos para prática de atos
processuais no âmbito da RFB estavam suspensos em decorrência da pandemia da COVID-19,
compreendido entre os dias 23.03.2020 e 31.08.2020, conforme disposto no art. 6o, da Portaria
RFB n° 543/20 e alterações posteriores:
Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do presente Recurso Voluntário
(art. 33, do Decreto no 70.235/72, reproduzido pelo art. 73, do Decreto no 7.574/11) só
se iniciou no primeiro dia útil seguinte ao final da referida suspensão, ou seja, em
01.09.2020 (terça-feira), considerando a regra contida no art. 5o, caput e parágrafo
único, do Decreto no 70.235/72 e art. 9o, caput e parágrafo único, do Decreto no
7.574/11, encerrando-se em 30.09.2020 (quarta-feira), motivo pelo qual revela-se
manifestamente tempestivo o recurso apresentado nesta data, devendo produzir os
efeitos jurídicos que lhe são próprios.
No mérito defendeu a suficiência do crédito remanescente de Saldo Negativo de
IRPJ/2001 para as compensações, porque se faz a necessária deflação dos débitos.
Ocorre que, ao continuar o procedimento de imputação de pagamento a partir do valor
remanescente do crédito de Saldo Negativo de IRPJ/2001 (R$ 944.421,34), a DRJ, que
assegurou ter utilizado o aplicativo SAPO para os cálculos, NÃO efetuou a
DEFLAÇÃO necessária e legalmente prevista, concluindo indevidamente pela
inexistência de saldo de direito creditório suficiente a amparar as compensações
abarcadas pelo presente processo.
Segundo a Recorrente, a d. DRJ ao realizar (quantificar os débitos) os cálculos
teria considerado, para fins de atualização pela taxa Selic do valor do Saldo Negativo de
IRPJ/2001, somente o período compreendido entre a data original do crédito (Janeiro/2002) e a
data de vencimento de cada um dos débitos compensados (ex. Janeiro/2003 ou Fevereiro/2003).
Contudo, para a Recorrente a imputação realizada deixou de deflacionar o valor
remanescente do Saldo Negativo de IRPJ/2001, de modo a considerar para fins de sua
atualização o período compreendido entre a data original do crédito (Janeiro/2002) e a data das
compensações realizadas (in casu, a data de 28.02.2008).
Sustentou que as legislações que tratam sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso no âmbito da RFB sempre determinaram expressamente que, ao valor
a ser compensado, deve ser acrescido juros considerando o mês em que a declaração de
compensação for entregue.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731249/2012-32

A fim de evidenciar a suficiência de saldo de direito creditório a amparar as
compensações, a Recorrente anexou uma planilha contendo o cálculo para a imputação dos
pagamentos, considerando a deflação necessária, isto é, aplicando os juros para atualização do
Saldo Negativo de IRPJ/2001 a partir de Janeiro/2002 até a data de transmissão das DCOMP’s
(Doc. 02), chegando à conclusão de que, após todas as compensações realizadas, ainda haveria
saldo residual no montante de R$ 38.046,47.
Assim, restando comprovada a existência de saldo negativo de IRPJ suficiente para
amparar as compensações formalizadas através dos PER/DCOMP’s nos
24768.92811.280208.1.7.02-8710 e 23571.90999.280208.1.7.02-2210, em observância
à previsão contida no art. 143, II, da IN RFB no 1.717/17, deve o v. Acórdão recorrido
ser parcialmente reformado, com a homologação da integralidade das compensações, e
com o consequente cancelamento do crédito tributário remanescente ora exigido
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame da suficiência do crédito declarado relativo ao saldo negativo
de IRPJ, apurado nos idos de 2001.
A partir de julgamento proferido pelo e. CARF nos autos do PAF no
10768.003812/2003-40 o crédito em litigio foi totalmente reconhecido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO
DA
CSLL.

RECEITA
DE
RECOMPOSIÇÃO
TARIFÁRIA
EXTRAORDINÁRIA. Se o sujeito passivo demonstra que o saldo negativo
decorreu da exclusão de valores que corresponderiam a receita de recomposição
tarifária, acerca da qual a Receita Federal já se manifestou em favor da
tributação apenas no momento futuro de sua cobrança nas contas de consumo de
energia, a motivação do ato de não-homologação deve, necessariamente,

1 Art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731249/2012-32

desconstituir esta orientação ou apontar outras irregularidades que obstem a
exclusão promovida.
(...)
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para reconhecimento integral do direito creditório alegado pela interessada e
consequente imputação aos débitos compensados.
Importante esclarecer que as DCOMPs analisadas no presente processo (nos.
24768.92811.280208.1.7.02-8710 e 23571.90999.280208.1.7.02-2210), informaram que o
Crédito Saldo Negativo de IRPJ (AC 2001) foi também utilizado em outro processo (no.
10768.003812/2003-40), objeto da Declaração de Compensação inicial, que foi entregue em
07/05/2003 com o objetivo de compensar os débitos lá declarados.
Assim, como uma parte do crédito, da ordem de R$ 213.025,40, já foi utilizado na
DCOMP no. 04416.01155.190104.1.3.04-8410, restou Saldo Negativo no importe de R$
944.421,34, conforme relatado pela d. DRJ (fl. 217):
Como demonstrado acima, deve-se subtrair do saldo negativo reconhecido o valor de
R$ 213.025,40, já utilizado na DCOMP no. 04416.01155.190104.1.3.04-8410, restando
o valor de R$ 944.421,34.
Neste caminhar, a d. DRJ alocou o crédito remanescente aos débitos declarados
no PAF no 10768.003812/2003-40, objeto da Declaração de Compensação inicial, que foi
entregue em 07/05/2003, promovendo as devidas atualizações monetárias, ocasião em que restou
demonstrado a utilizado de R$ 646.344,33, vejamos:

Verifica-se então que, após realizar as atualizações necessárias conforme a
legislação e efetuar as compensações dos débitos informados na Declaração de Compensação
inicial, restou o saldo negativo no valor de R$ 298.077,01 a ser utilizado nas compensações em
litígio deste processo.
Pois bem.
Em sua defesa a Recorrente sustentou que a atualização do crédito deveria ser
feita a partir de Janeiro/2002 até a data de transmissão das DCOMP’s (in casu, 28.02.2008) e não
na data de vencimento de cada um dos débitos compensados.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731249/2012-32

Vejamos que a contribuinte se insurgiu tão somente contra a atualização
monetária do crédito declarado nos PER/DCOMP, sobre o argumento de erro na aplicação do
índice, matéria não afeta à esta instância de julgamento, posto que o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar
os pedidos de compensação segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 48o,
paragrafo único da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis (grifei):
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento,
restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando
houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de
outra Câmara ou Seção.
Nesta seara, nas hipóteses em que o contribuinte alega erro na aplicação do índice
de atualização monetária, o correto encaminhamento do caso seria a formulação de pedido de
revisão de ofício, remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive,
encontra-se em consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Assim, como o e. CARF não é competente para apreciar reclamações fundadas na
atualização monetária do crédito declarado em DCOMP, a decisão administrativa não se
tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do PN Cosit no
8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade deveria ser objeto do pedido de revisão
de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir qual é o momento para
aplicação do índice de correção monetária, pois tal decisão implicaria antecipação da
solução de uma questão prejudicial ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à
pronúncia de incompetência da autoridade julgadora a quo e do CARF e à conversão do
Recurso em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em
conformidade com o Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Ante todo o exposto, vota-se por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, que deve ser tratado como pedido de
revisão de ofício, passando a apreciar os argumentos, acompanhados da planilha de cálculo,
relativos à valoração do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731249/2012-32

Fl. 273
DF CARF MF
Original